Tribunal: TJDFT
Processo: 0712286-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712286-09.2019.8.07.0009 RECORRENTE: CONSTRUTORA GONTIJO LTDA RECORRIDO: LIDIANE FARIAS LIMA SILVA, ANGELO ANDRADE SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRAZO DE ENTREGA. NOVAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INOCORRÊNCIA. LUCROS CESSANTES. PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. VIABILIDADE. 1. Inadmissível presumir novação quanto ao prazo de entrega de imóvel, constante de contrato de compromisso de compra e venda, do Programa Minha Casa Minha Vida, com a celebração de financiamento entre os promitentes compradores, vendedores e o agente financeiro, firmado com o objetivo de viabilizar o pagamento de valor restante do imóvel, sobretudo se este segundo pacto não contém cláusula extintiva do instrumento primevo. 2. Evidenciada a redação confusa de cláusula de contrato de promessa de compra e venda, que ao mesmo tempo fixa data certa para entrega, e afirma que haverá contagem a partir da assinatura do contrato de financiamento, o qual foi ajustado antes da data final de entrega do imóvel, e não como condição para a entrega, impõe-se a interpretar o pacto em favor do consumidor, em observância ao artigo 47 do CDC, havendo distinguishing em relação ao item 1.1 do Tema 996/STJ que fixou a tese de que "na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”. 3. Comprovada a mora da construtora ao entregar as chaves do imóvel em data posterior à prevista, computado o prazo de tolerância, cabível o pagamento de lucros cessantes e o ressarcimento de juros de obra, de acordo com os itens 1.2 e 1.3 do Tema 996/STJ, os quais estabelecem que “1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.” 4. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. No aspecto, colaciona julgado do STJ com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigo 402 do Código Civil, afirmando que não são devidos lucros cessantes. Assevera que a sua mora não obstou o lucro da parte contrária, uma vez que o imóvel foi adquirido pelo programa “Minha Casa Minha Vida”, que veda a locação dos bens; c) artigos 322, caput, e 492, caput, ambos do CPC, argumentando ser inviável a condenação em lucros cessantes, com base na ocorrência de danos emergentes, porquanto são institutos diversos. Aduz ausência de pedido expresso na exordial, nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Ademais, vale acrescentar que igual sorte colhe o recurso especial com fulcro na alínea "c" do permissivo constitucional, pois “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1940488/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 15/12/2021). Com relação à indicada negativa de vigência ao artigo 402 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.729.593/SP (Tema 996), de relatoria do Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, DJe 27/9/2019, concluiu que: “(...) No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tampouco comporta seguimento o apelo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 322, caput, e 492, caput, ambos do CPC, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “(...) “evidente a mora da requerida, porquanto entregou as chaves apenas em 13.3.2017, em evidente atraso, mesmo considerado o prazo de tolerância (7.12.2015). Prossigo no julgamento e verifico que a recorrente não tem razão em seu inconformismo quanto aos lucros cessantes e ressarcimento pelos juros de obra, uma vez que houve atraso na entrega da unidade imobiliária” (ID 28272896 - Pág. 8). E mais, na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração, o colegiado consignou o seguinte: “(...) Igualmente, sem razão a recorrente quanto à inadequação do pedido de lucros cessantes, por se tratar de unidade habitacional acolhida pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”, porquanto tal pretensão decorre do descumprimento injustificado do pacto pela construtora, impedindo os autores de usufruir da propriedade do imóvel adquirido. Isso, por si só, é prova da obrigação do fornecedor de reparar as perdas e danos amargados pelos consumidores” (ID 30990551 - Pág. 6). Com efeito, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029